Tribunal: TJMT
Processo: 1031779-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031779-67.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KARINE BIANCHIN
RECORRIDO: LUAN RICARDO DA SILVA NIERI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO LOCADOR. MULTA RESCISÓRIA. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a rescisão do contrato de locação sem imposição de multa ao locatário, determinou a devolução de valores pagos antecipadamente e condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais. O recorrente sustenta que a culpa pela rescisão foi exclusiva do locatário, que não há cabimento para a indenização por danos morais e que o pedido contraposto deve ser acolhido para impor multa rescisória ao recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa pela rescisão contratual foi do locador ou do locatário; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais era devida; e (iii) determinar se o pedido contraposto do recorrente deve ser acolhido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O locador assume a obrigação de entregar o imóvel em condições adequadas ao uso, conforme o art. 22, IV, da Lei no 8.245/91. A recorrente fixou prazo para os reparos necessários, mas não os concluiu dentro do período prometido, levando o locatário a rescindir o contrato de maneira justificada.
4. Diante do descumprimento contratual do locador, a aplicação da multa rescisória contra a recorrente deve ser mantida, pois a rescisão decorreu de sua conduta omissiva.
5. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, salvo quando há circunstâncias excepcionais que causem abalo significativo ao direito de personalidade. No caso, os transtornos suportados pelo recorrido não ultrapassam o mero dissabor da relação contratual, não justificando a indenização por dano moral.
6. O dano material restou demonstrado nos autos, uma vez que o recorrido comprovou despesas com hospedagem em razão do não cumprimento das condições pactuadas pelo locador.
7. O pedido contraposto da recorrente, relativo ao pagamento de honorários de corretagem, deve ser rejeitado, pois, nos termos do art. 22, VII, da Lei no 8.245/91, a responsabilidade pelo pagamento dessas taxas é do locador, e não do locatário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O locador que não entrega o imóvel em condições de uso dentro do prazo prometido responde pela rescisão contratual e pela devolução de valores pagos antecipadamente.
2. O descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, salvo quando configurado abalo significativo ao direito de personalidade do prejudicado.
3. A responsabilidade pelo pagamento de taxas de intermediação imobiliária é do locador, nos termos do art. 22, VII, da Lei no 8.245/91.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 22, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000222577769001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9a Câmara Cível, j. 07.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031779-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUAN RICARDO DA SILVA NIERI - CPF: 039.103.651-32 (RECORRIDO), DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO - CPF: 062.223.261-45 (ADVOGADO), NILTON JUNIOR SILVA BARROS - CPF: 055.544.141-50 (ADVOGADO), KARINE BIANCHIN - CPF: 007.669.140-38 (RECORRENTE), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025